Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-10.2018.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001039-10.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 014.870.541-30 (REPRESENTANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001039-10.2018.8.11.0005

REPRESENTANTE: VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO, CAUTELAR DE DEPÓSITO DE VALORES, MANUTENÇÃO DA POSSE E DANOS MORAIS
– CONSIGNAÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA – APURAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS– OMISSÃO SANADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

São cabíveis

Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, apenas para

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado.

Em liquidação de sentença deve ser apurado se o valor pago foi suficiente para quitar o débito. Caso tenha sido superior é necessária a restituição do excedente na forma simples.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

O embargante aponta omissão no tocante ao pagamento realizado mediante depósito de parcelas em juízo.

Pede que sejam
acolhidos os depósitos judiciais de março/2016 a maio/2019, depósito este vinculado na AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO, sendo que no Cumprimento de sentença seja revisado o valor pago a maior devendo ser restituído ao embargante, e por consequência, que seja declarado a quitação do veículo em virtude do encerramento do grupo se deu em 06/2019, tendo por quitado todas as parcelas a partir de março/2016 a maio/2019
(ID 31935960 - Pág. 3, destaques originais).

Intimada, a embargada não se manifestou (ID 33199952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante busca a declaração de quitação do veículo em decorrência das prestações consignadas em juízo.

Alega omissão no tocante ao pagamento realizado mediante depósito de parcelas na Ação de Busca e Apreensão.

Sobre esse ponto, n
a Apelação ele assim arguiu

(ID 26681002 - Pág. 3):

Ademais, desde 05/07/2016, o apelante vem realizando depósitos judiciais vinculado a ação de Busca e apreensão, cujos valores depositados mês a mês é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) desde o mês de março/2016 a maio/2019.

Observa-se do extrato da “POSIÇÃO DO CONSORCIADO” que o mês/ano de encerramento do grupo se daria em 06/19,
assim, devido todos os pagamento terem sido realizados a maior, nítido está que o veículo já está devidamente QUITADO, devendo em Cumprimento de Sentença ser revisto os valores pagos a maior pelo apelante
.

Desta feita, consoante todas as provas produzidas,
requer o apelante que está Egrégia Turma julgue a consequente declaração de inexistência de débito, com a declaração de quitação do veículo, sendo acolhido o depósito judicial de março/2016 a maio/2019, depósito este vinculado na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – autos no 1466-75.2016.811.0005, Código 107672
, sendo que no Cumprimento de sentença seja revisado o valor pago a maior, devendo ser restituído ao apelante.
(grifei)

A respeito dessa questão, na sentença ficou registrado apenas que
restou demonstrado (...) que dos meses de março de 2016 a outubro de 2018 foram realizados depósitos judiciais, às fls. 22/33 e 228/237
(ID 26681496 - Pág. 3).

Assim, não houve em primeira instância análise sobre o pagamento dessas prestações, e tampouco declaração de quitação do veículo, sendo a sentença
citra petita
nesse aspecto e o acórdão omisso.

Deste modo, o vício será sanado com a análise desse pedido.

O embargante pretende que se declare quitada a avença ante o recebimento dos valores consignados em juízo, e que seja apurada em Cumprimento de Sentença a quantia a maior para posterior ressarcimento.

Todavia, não há como declarar quitado o contrato sem que antes seja aferido em liquidação de sentença se o montante pago foi suficiente para essa finalidade, além do mais os comprovantes de depósito alusivos ao período de novembro/2018 a maio/2019, foram trazidos só na Apelação.

Por conseguinte, fica autorizado que em liquidação sejam averiguados os pagamentos. Por outro lado, se verificado que foi realizado a maior, fica autorizada a restituição na forma simples.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para atribuir-lhes efeitos infringentes a fim de que em Liquidação de Sentença sejam apurados os valores quitados pelo embargante e restituído na forma simples o que porventura foi pago a maior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020